Tribunal: TJMT
Processo: 1025727-76.2024.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025727-76.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Urgência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IREN HIRI - CPF: 017.802.768-50 (APELADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1313/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, mas condenou o ente público ao custeio de procedimento cirúrgico em favor do autor e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, II, do CPC.

2. O recurso visa ao arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, afastando-se a base de cálculo pelo valor da causa, e, subsidiariamente, à suspensão do processo em razão do IRDR 7 e do Tema 1255/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, nas demandas envolvendo obrigação de fazer em matéria de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa ou com base no valor da causa, e se há fundamento para o sobrestamento do feito em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas ou repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Com a publicação do acórdão do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313, restou definida a tese de que, nas demandas de saúde pública contra o Poder Público, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

5. A controvérsia relativa ao sobrestamento não subsiste
,
po
is
a tese foi firmada em julgamento de repetitivo, afastando a necessidade de suspensão do feito.

6. O arbitramento dos honorários deve considerar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC: grau de zelo, local de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido. A jurisprudência do Tribunal fixa parâmetros por equidade, com valores progressivamente atualizados.

7. No caso concreto, revela-se razoável a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00, em atenção ao tempo de tramitação, trabalho desenvolvido e relevância da demanda de saúde pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Em demandas que objetivam obrigação de fazer em matéria de saúde pública, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, II, e 8o-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313; TJMT, APC no 1002297-86.2018.8.11.0086, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.07.2020; TJMT, APC no 1029085-78.2018.8.11.0041, Rel. Juiz Convocado Alexandre Elias Filho, j. 16.03.2021; TJMT, APC no 0003949-92.2017.8.11.0086, Rel. Juiz Convocado Edson Dias Reis, j. 02.05.2023; TJMT, APL no 1003293-64.2022.8.11.0015,
Rel
. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.06.2023; TJMT, AI no 1022653-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 26.02.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
6a
Vara Cível d
a Comarca de
Sinop
(MT)
que, nos autos da ação obrigação de fazer
n. 1025727-76.2024.8.11.0015
ajuizada
por
IREN HIRI
,
julgou improcedente o pleito inicial quanto ao pedido de dano moral, mas condenou o ente público à obrigação de custear procedimento cirúrgico em favor do autor.

E, ainda, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios “
em 10% (dez por cento) sobre proveito econômico obtido nos autos, com fulcro no art. 85, § 2o, § 3o, inciso
ii
do

cpc
.
”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais na judicialização da saúde pública deve ser realizado por apreciação equitativa e não sobre o valor da causa, especialmente porque houve apenas parcial procedência da demanda, com rejeição do pedido de dano moral.

Sustenta, ainda, que a tramitação do feito estaria sobrestada em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000) e da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1255, requerendo, subsidiariamente, a suspensão do processo até o julgamento definitivo da matéria.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para determinar o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, afastando-se a base de cálculo pelo valor da causa e, subsidiariamente, requerendo a suspensão do feito.

Instada, a parte apelada quedou-se inerte.

Parecer do órgão ministerial pelo sobrestamento provisório do feito (Id. 293563511).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme
relatado, cuida-se de
apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação obrigação de fazer n. 1025727-76.2024.8.11.0015 ajuizada por
IREN HIRI
, julgou improcedente o pleito inicial quanto ao pedido de dano moral, mas condenou o ente público à obrigação de custear procedimento cirúrgico em favor do autor
.

E, ainda, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios “
em 10% (dez por cento) sobre proveito econômico obtido nos autos, com fulcro no art. 85, § 2o, § 3o, inciso
ii
do

cpc
.
”

O cerne da controvérsia cinge-se à definição do critério correto para o arbitramento dos honorários de sucumbência.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000).

Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.
”

Dessa forma, o objeto do incidente restou solucionado, de modo que não subsiste fundamento para a manutenção do
sobrestamento, impondo-se a regular continuidade do trâmite processual, com observância da tese ora firmada (Id. 291383917).

No mérito, constata-se que, em se tratando de demanda em que se postula prestação de obrigação de fazer em matéria de saúde pública, a fixação dos honorários advocatícios deve, de fato, observar o critério da apreciação equitativa, diante do caráter inestimável do direito tutelado e da impossibilidade de se aferir com precisão o proveito econômico da demanda
, conforme entendimento assentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça
.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, deve-se analisar os critérios dispostos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido, a
s cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamentos de casos relacionados à saúde pública, têm arbitrado o valor dos honorários, por equidade, no patamar de
R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2020
, conforme informações retiradas dos autos n. 1002297-86.2018.8.11.0086
;

R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2021
, conforme informações retiradas dos autos n. 1029085-78.2018.8.11.0041
;

R$ 2.000,00 (dois mil reais)

em
2023
, conforme informações retiradas dos autos n. 0003949-92.2017.8.11.0086
e 1003293-64.2022.8.11.0015
e em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em
2024
, conforme informações retiradas dos autos n. 1022653-93.2023.8.11.0000
(Precedentes:
TJMT – 2a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC no 1002297-86.2018.8.11.0086 – rel.
Desa.
Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/07/2020 –
DJe
27/08/2020
;

TJMT – 2a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC no 1029085-78.2018.8.11.0041 – rel. Juiz de Direito Convocado Alexandre Elias Filho – j. 16/03/2021 –
DJe
22/03/2021
;

TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC/RN no 0003949-92.2017.8.11.0086 – rel. Juiz de Direito Convocado Edson Dias Reis – j. 02/05/2023 –
DJe
05/05/2023
;

TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APL no 1003293-64.2022.8.11.0015 – rel.
Desa.
Maria Aparecida Ribeiro – j. 12/06/2023 –

DJe
26/06/2023
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – AI no 1022653-93.2023.8.11.0000 – rel. Des. Marcio Vidal – j. 26/02/2024 –
DJe
08/03/2024)
.

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para determinar o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa
no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, afastando-se a base de cálculo pelo valor da causa, conforme a tese firmada no Tema 1313/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025